Tribunal: TJSP
Processo: 1003627-48.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294126
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003627-48.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante WAGNER LIMA
AMERICO DA SILVA, é apelado SIEMENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003627-48.2017.8.26.0309 -Voto no 3771
2
VOTO No 3771
PROCESSO No: 1003627-48.2017.8.26.0309
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
APELANTE: WAGNER LIMA AMERICO DA SILVA
APELADO: SIEMENS LTDA
APELAÇÃO. Indenizatória. Retenção de verbas rescisórias a
título de alimentos. Inexistência de previsão específica a respeito
no título executivo. Verbas de natureza indenizatória que não
integram a base de cálculo da obrigação alimentar. Responsabilidade da empregadora caracterizada. Sentença
reformada. Recurso a que se dá provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação nos
termos do tópico final adiante descrito:
(...)JULGO IMPROCEDENTE o pedido, dando-se o feito por extinto, com fulcro no artigo
487, inciso I, in fine, do Código de Processo Civil. Por ter sucumbido, condeno o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais com correção monetária pelos índices da
tabela prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do E. TJSP, a contar dos
respectivos desembolsos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 CC
c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar da data desta sentença (artigo 407 do CC),
bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atribuído à causa, devidamente atualizado desde a data do seu ajuizamento, pelos índices
da tabela prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do E. TJSP (artigo 85, §2°
do CPC), abrangendo principal e juros (RT 601/78, JTA 80/125; LEXJTA 74/132), e
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 CC c.c. 161,
parágrafo primeiro do CTN), a contar da data desta sentença (artigo 407 do CC).”
Insurge-se o apelante sustentando a ilicitude dos descontos havidos sobre as verbas
rescisórias porque não estavam mencionados no título executivo da obrigação alimentar.
Recurso preparado e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003627-48.2017.8.26.0309 -Voto no 3771
3
II FUNDAMENTAÇÃO
Segundo consta da inicial, o autor, empregado da ré SIMIENS, no período compreendido
entre 10/12/2014 a 04/04/2016, teve retenção de 30% a título de obrigação alimentar na
ocasião em que fora dispensado sem justa causa, o que não entende devido, pelo que
pleiteia indenização por dano material.
De fato, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça há muito entende não ser
possível a incidência de prestação de alimentos sobre verbas indenizatórias trabalhistas, por
possuírem caráter excepcional e não eventual. Nesse sentido:
(...) 2 - A teor da jurisprudência desta Corte, a verba de indenização
rescisória não se inclui na base de cálculo da pensão alimentícia (v.g.
REsp 222.809/SP, Rel. Min. Barros Monteiro , DJ de 24/05/2004; REsp
277.459/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar , DJ de 02/04/2001).
(STJ - RECURSO ESPECIAL No 807.783 - PB (2006/0000434-7) -
RELATOR : MINISTRO JORGE SCARTEZZINI Quarta Turma)".
Também a recente orientação jurisprudencial da maioria das Câmaras de Direito Privado
deste E. TJSP considera não ser possível tal incidência:
Apelação cível. Divórcio, guarda, regulamentação de visitas e
alimentos. Sentença de parcial procedência. Fixação do encargo
alimentar em 30% sobre rendimentos líquidos (acrescido de
consectários) ou 33% sobre salário mínimo para desemprego ou
trabalho sem vínculo empregatício, dentre outras providências.
(...) (...) Motivação do decisório adotado como julgamento em
segundo grau, inclusive sobre conversão de férias em pecúnia.
Inteligência do art. 252 do RITJ, exceto verbas rescisórias Base de
cálculo. Exclusão apenas de verbas rescisórias. Resultado.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1007637-
94.2017.8.26.0161; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1a
Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 17/04/2020;
Data de Registro: 17/04/2020)
Ação de alimentos Sentença de procedência Base de cálculo
das verbas alimentícias Não incidência da verba alimentar sobre
a participação nos lucros, verbas rescisórias, vale-alimentação,
vale-transporte, bem como as verbas de caráter indenizatório
Incidência do encargo sobre as verbas de caráter remuneratório
Inclusão das verbas derivadas de horas extras, terço constitucional
de férias, adicionais, auxílios habituais e gratificações na base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003627-48.2017.8.26.0309 -Voto no 3771
4
cálculo do encargo Decisão reformada Recurso provido em
parte. Dá-se provimento em parte ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 0037184-57.2018.8.26.0002; Relator
(a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara da
Família e Sucessões; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de
Registro: 06/02/2020)
Alimentos e base de cálculo. O STJ não admite cálculo sobre
participação em lucros e resultados e o Tribunal segue essa
diretriz. O STJ e o STF não referendam incidência da pensão
sobre verbas rescisórias e FGTS. Sobre o terço constitucional, ao
contrário, a Corte Superior consolidou jurisprudência em
julgamento semelhante ao atual repetitivo. O mesmo ocorre com
horas extras, mesmo não habituais. Em caso de desemprego é
correto admitir a pensão em 50% do salário mínimo. Provimento,
em parte (exclusão do FGTS, verbas rescisórias e participação em
lucros e resultados).
(TJSP; Apelação Cível 1000730-68.2018.8.26.0323; Relator
(a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de Lorena - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/01/2020; Data de Registro: 04/02/2020)
APELAÇÃO CÍVEL Revisional de alimentos Ação proposta
por filho menor em face do pai - Alimentos originalmente fixados
em 38,6% do salário mínimo nacional vigente Sentença de
parcial procedência, reajustando a obrigação alimentar para 25%
dos rendimentos líquidos do alimentante, em caso de emprego, e
para 1⁄2 salário mínimo nacional, nos demais casos - Insurgência
do alimentando, pretendendo a majoração dos alimentos (i) para
30% dos rendimentos líquidos do alimentante, incluídas as verbas
indenizatórias, em caso de emprego; e (ii) para 01 salário mínimo,
nos demais casos Apelo do alimentante, almejando (i) a redução
do encargo para 20% de seus rendimentos líquidos, excluídas as
verbas indenizatórias, em caso de emprego; e (ii) a manutenção do
valor originalmente fixado, ou seja, 38,6% do salário mínimo, nos
demais casos Parcial acolhimento de ambos os recursos
Alimentos majorados para 30% dos rendimentos líquidos do
alimentante, em caso de emprego, consideram-se os rendimentos
brutos menos os descontos legais obrigatórios com imposto de
renda e contribuição previdenciária, também incidindo os
descontos sobre as férias remuneradas e o terço constitucional,
13o salário, horas extras, abonos, adicionais e gratificações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003627-48.2017.8.26.0309 -Voto no 3771
5
excetuando-se tão somente eventuais verbas rescisórias de caráter
indenizatório, as férias indenizadas e o respectivo terço
constitucional, além do saldo do FGTS e multa e PLR Encargo
mantido no valor originalmente fixado (38,6% do salário mínimo)
para a hipótese de ausência de emprego, em razão da inexistência
de indícios de riqueza que permitam concluir que o alimentante
teria condições de suportar o encargo de 1⁄2 salario mínimo sem
prejuízo da própria subsistência, sendo necessária cautela porque
o devedor de alimentos pode estar sujeito à pena de prisão civil
em caso de inadimplemento da obrigação - RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1004187-81.2018.8.26.0526; Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Salto - 1a Vara; Data do Julgamento:
07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)
Família.
Ação
de
alimentos.
Sentença
de
procedência.
Irresignação do autor. Pedido de elevação dos alimentos.
Possibilidade. Montante fixado em primeiro grau que não atende
às necessidades mínimas do autor, criança de apenas 5 anos de
idade. Admissibilidade da vinculação dos alimentos ao salário-
mínimo nacional. Alimentos elevados para 40% do salário
mínimo nas hipóteses de ausência de vínculo empregatício ou
recebimento de benefício previdenciário, e para 30% dos
rendimentos líquidos do réu na hipótese de trabalho com vínculo
formal. Exclusão das verbas eventuais e indenizatórias da base de
cálculo dos alimentos (PLR, horas extras não habituais e verbas
rescisórias), mantidas as que integram a remuneração do réu
(terço constitucional de férias, 13a salário e horas extras
habituais). Exclusão da previsão de exoneração automática
quando o alimentando atingir a maioridade. Inteligência da
Súmula no 358 do STJ. Sentença reformada, em parte. Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0002552-08.2018.8.26.0001; Relator
(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5a Vara da Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 30/03/2020; Data de Registro:
30/03/2020)
APELAÇÃO CÍVEL ALIMENTOS Ação julgada procedente
Insurgência do autor quanto à necessidade de incidência dos
alimentos sobre verbas rescisórias, horas extras habituais, FGTS,
adicionais permanentes, férias e terço constitucional respectivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003627-48.2017.8.26.0309 -Voto no 3771
6
participação nos lucros, adicionais por trabalho noturno, de
insalubridade e periculosidade e resultados
Incidência dos
alimentos apenas sobre verbas com caráter remuneratórios,
incluindo-se terço constitucional e eventuais adicionais recebidos
em caráter permanente Inteligência do Recurso Especial no
1.719.372 Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0024785-93.2018.8.26.0002; Relator
(a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara da
Família e Sucessões; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de
Registro: 31/03/2020)
Apelação Cível. Alimentos Filha menor Sentença que julgou
procedente em parte a ação para o fim de fixar a pensão, no caso
de trabalho com vínculo empregatício, em valor correspondente a
20% dos rendimentos líquidos do genitor e, no caso de
desemprego ou trabalho sem vínculo formal de emprego, em
quantia equivalente a um terço do salário mínimo Recurso
interposto pelo genitor visando a redução da pensão, bem como a
exclusão as verbas rescisórias da base de cálculo Apelo que
deve ser provido para tão-só modificar a base de cálculo
Razoável e adequado o valor da pensão arbitrado na origem
Percentual de 20% que está em consonância com o que
ordinariamente esta Colenda Câmara tem fixado para hipótese em
que a pensão é fixada em favor de um único filho Verbas
rescisórias que devem ser excluídas da base de cálculo dado seu
caráter indenizatório Adequado, ainda, o arbitramento para
hipótese de trabalho sem vínculo empregatício. Dá-se provimento
em parte ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1004657-91.2017.8.26.0318; Relator
(a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Leme - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/12/2011; Data de Registro: 07/04/2020)
Assim, os valores correspondentes à rescisão trabalhista, por possuírem natureza
indenizatória, não integravam a base de cálculo da pensão alimentícia. Além disso,
conforme se vê das provas documentais coligidas sequer foi mencionado no título
executivo tal retenção, pelo que cabia ao setor de recursos humanos maior diligência antes
de ter feito a retenção. Resta, pois, caracterizada a responsabilidade da ré, observado o seu
direito de regresso.
O recurso, destarte, merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003627-48.2017.8.26.0309 -Voto no 3771
7
III DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente a ação e
condenar a ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$12.040,14
com atualização monetária pela Tabela E. TJSP desde a data da rescisão do contrato e com
incidência de juros moratórios desde a citação.
Arcará a ré com o pagamento das custas e despesas processuais além de honorários
advocatícios do patrono do autor ora arbitrados em 12% do valor atribuído à causa,
devidamente corrigido.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao julgador
o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator